Tribunal: TJMT
Processo: 1031060-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031060-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CACIO ROBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 848.675.901-34 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INSTRUMENTO ASSINADO – INFORMAÇÕES SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS DESTACADOS NA FATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da proposta de adesão ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC devidamente assinado pela contratante, com esclarecimentos acerca do pagamento mínimo mediante desconto em folha de pagamento e necessidade de pagamento da integralidade dos saldos devedores decorrentes da utilização do cartão, aliado à comprovação de seu uso efetivo para a realização de compras, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031060-96.2022.8.11.0041

APELANTE: CÁCIO ROBERTO ALVES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO PAN S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CÁCIO ROBERTO ALVES DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n.
1031060-96.2022.8.11.0041
, proposto em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do contrato pactuado entre as partes Por fim, fixou as custas e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil (Id. 203351763).

Em suas razões (Id. 203351764), aduz o recorrente que o banco não pactuou as taxas de juros e demais encargos, pontuando que “
o instrumento contratual dispõe tanto sobre a contratação de empréstimo consignado, quanto de cartão de crédito consignado, prevendo disposições comuns às duas operações, sendo que os dados relativos ao empréstimo consignado se encontram destacados ao consumidor, enquanto os relativos ao cartão de crédito como modalidade secundária”.

Assevera que a contratação é nula, ao argumento de que a disponibilização dos valores ocorre mediante TED, violando a margem consignável.

Verbera a ausência de informação de data limite para fim dos descontos consignados, bem como os juros encontram-se abusivos.

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso, aplicando ao caso em comento dano moral ante a conduta do ente bancário, bem como que a devolução dos valores incontroversos ocorra em dobro, conforme art. 42 do CDC.

Preparo recolhido – Id. 205922658.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, arguindo preliminar de dialeticidade e, em mérito, o desprovimento do recurso (Id. 203351767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, a Apelada suscita em contrarrazões, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao fundamento de que a recorrente
“apenas repete a petição inicial, e de forma genérica”

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a Apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim, rejeito a preliminar.

Em mérito, é inquestionável que entre o correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII).

Analisando os autos, hei por manter a sentença vergastada.

Explico.

É cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, como bem consignado na sentença, o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pelo Apelante e o comprovante de disponibilização do respectivo valor em sua conta bancária, além de seus documentos pessoais, o que confirma a efetiva celebração do contrato e, por consequência, faz cair por terra a alegação de desconhecimento (causa de pedir) constante da exordial e necessidade de produção de provas.

Colaciono:

O TED:

Ao arremate, não é crível a parte aduzir que a nulidade do contrato, considerando que o autor usou o cartão de crédito em sua íntegra.

Destarte:

Quanto ao percentual dos juros remunerativos, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d)
É admitida a revisão das
taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que a
taxa
de juros remuneratórios foi fixada em juros rotativos mensais, o que impede esta magistrada de analisar, observado que possui mais de 09 (nove) anos de faturas.

Ademais, como bem pontuou o juízo singular:

“
as supostas ilegalidades dos encargos contratuais praticados por instituições financeiras, para infirmar sua cobrança, devem ser suscitadas de forma específica e correlacionada com os termos contratais, com a apresentação pormenorizada da incidência e o
quantum
dos encargos contratuais cuja alegada abusividade e ilegalidade se pretende revisar em Juízo.

24.
É com base nesse entendimento, e em razão do disposto na Súmula 381, STJ, que
os pedidos revisionais formulados pela parte autora para revisão de juros e exclusão da capitalização mensal
se mostram extremamente genéricos, sem qualquer alusão às cláusulas do contrato, sem fundamentar os motivos jurídicos – causa de pedir – que conduzam à abusividade ou eventual ilegalidade.

25.
Conforme já decidido
,
não pode
“
o judiciário fazer trabalho de garimpagem
”
, para dizer, depois, se cabe ou não algum direito”.

Outrossim, quanto ao argumento de que o autor paga somente o mínimo da fatura, não havendo redução do
quantum
, consabido, quando se paga somente o mínimo da fatura do cartão de crédito, encontra-se pagamento somente os juros da operação, ficando o montante do empréstimo rotativo ao longo do tempo.

Por fim, havendo ausência de ilícito não há falar em danos morais ou devolução dobrada do indébito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, § 11° do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024